Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE USO. REGISTRO. CORES. EXCLUSIVIDADE. PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura a proteção à propriedade de marcas com vistas ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5o, XXIV).
2. A propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129, Lei 9.279/96).
3. O princípio da especialidade garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente com relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe (art. 124, XIX, Lei 9.279/96).
4. No caso, a agravante demonstra o certificado de registro de marca em que o INPI garantiu propriedade e uso exclusivo da marca em no mesmo seguimento comercial. A agravante e a agravada celebraram contrato que possuía regras para a agravada utilizar a marca da agravante. Contudo, após o término do contrato, a agravada teria continuado a utilizar as cores da marca da agravante.
5. Há necessidade de aprofundar a matéria com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que impede o deferimento da tutela de urgência. Não é prudente, sem contraditório, determinar que a agravada retire as cores vermelha e amarela do estabelecimento.
6. Recurso conhecido e não provido.